Tribunal: TJES
Processo: 0003052-11.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003052-11.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JANDIRA DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IDOSA COM ALZHEIMER EM ESTADO AVANÇADO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR INTRÍNSECO AO TRATAMENTO. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que determinou o acolhimento institucional de idosa com Doença de Alzheimer avançada, sem, contudo, prever expressamente o acompanhamento por equipe multidisciplinar na Instituição de Longa Permanência (ILPI), a ser fornecido pelo Município de Vitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a sentença deve ser reformada para determinar expressamente o acompanhamento da idosa em ILPI por equipe multidisciplinar, nos moldes recomendados em laudo médico, como medida indispensável à preservação de sua saúde e dignidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03) impõe a obrigação conjunta da família, sociedade e Estado em assegurar a efetivação dos direitos fundamentais da pessoa idosa, com absoluta prioridade, inclusive quanto à sua dignidade e bem-estar.

4. O laudo médico constante dos autos atesta a imprescindibilidade do acompanhamento da idosa por equipe multidisciplinar em ILPI, considerando seu quadro clínico altamente comprometido e a necessidade de cuidados contínuos e especializados.

5. A sentença, ao não determinar expressamente a forma adequada de tratamento, incorre em omissão relevante que compromete a efetividade da tutela judicial do direito à saúde.

6. A prestação do atendimento por equipe multidisciplinar no ambiente institucional constitui medida compatível com a complexidade do caso e indispensável à manutenção da saúde e da dignidade da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1. O Estado tem o dever de assegurar o acompanhamento por equipe multidisciplinar no acolhimento institucional de idosa em situação de vulnerabilidade extrema, quando tal medida for comprovadamente necessária para garantir sua saúde, dignidade e bem-estar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação e, por igual votação, negar provimento à remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária e apelação cível, esta interposta por Jandira de Oliveira Silva, em relação à sentença de id. 12616055, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com internação compulsória ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Município de Vitória, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para determinar que o Município de Vitória realize o acolhimento, com urgência, em Instituição de Longa Permanência (ILPI) para institucionalização em tempo integral da idosa, que não o "Asilo dos Idosos de Vitória".

Nas razões recursais de id. 12616062, a apelante sustenta em síntese que (a) a sentença foi omissa ao não se manifestar sobre o pedido de "home care" ; (b) a necessidade de acompanhamento foi exposta na petição inicial e é crucial para garantir tratamento adequado e dignidade à autora; (c) a sentença desrespeita o direito à saúde do art. 196 da CF; e (d) a omissão viola os direitos sociais fundamentais do art. 6º da CF.

Contrarrazões não apresentadas.

Parecer do Ministério Público de 1º grau opinando pelo não provimento do recurso. (id. 12616065)

Parecer do Ministério Público de 2º grau opinando pelo provimento do recurso. (id. 13558389)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A presente ação de obrigação de fazer foi ajuizada no ano de 2015. No curso desses dez anos de tramitação do processo, o quadro de saúde da Sra. Jandira, diagnosticada com Doença de Alzheimer pré-senil aos 51 anos, evoluiu significativamente. A idosa, que atualmente possui 80 anos, encontra-se institucionalizada há mais de 09 anos devido ao Transtorno neurocognitivo maior secundário à Doença de Alzheimer e seu quadro é de demência avançada, com perda completa de autonomia e total dependência para as atividades da vida diária. Além disso, restou comprovado que a Sra. Jandira possui outras comorbidades como Síndrome do Imobilismo, Incontinência urinária e fecal, Disfagia orofaríngea grave (em uso de gastrostomia percutânea), Hipertensão arterial sistêmica e Pré-diabetes. No curso do processo, a idosa foi submetida a amputação transfemoral esquerda, decorrente de osteomielite, que exigiu diversas intervenções cirúrgicas, constando, inclusive, histórico de negligências sofridas durante internação anterior.

Em sede de reexame necessário, impende registrar que o direito à saúde é um direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme art. 196 da CF, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A proteção ao idoso foi erigida como prioridade pelo nosso ordenamento jurídico, sendo dever da família, da sociedade e do Estado, em atuação conjunta, assegurar às pessoas idosas, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, defendendo sua dignidade e bem-estar.

Nos termos do art. 37, §1º, da Lei nº 10.741/03, "
a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família
".

Analisando os autos, denota-se que restou evidenciada a necessidade de internação da Sra. Jandira em instituição de longa permanência, tendo em vista seu quadro de saúde delicado, sua completa dependência de terceiros para todas as suas necessidades e a ausência de familiar apto a prestar-lhe cuidados.

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença merece reforma para determinar, expressamente, o que o recorrente denominou de "home care", no acolhimento da idosa em Instituição de Longa Permanência (ILPI), a ser fornecido pelo Município de Vitória.

De fato, o laudo médico do geriatra constante no id. 12616034 atestou que a Sra. Jandira, em razão de seu quadro de saúde, necessita de acompanhamento em Instituição de Longa Permanência por equipe multidisciplinar, composta por fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos, médicos e cuidadores, para manejo do coto amputado e cuidados de rotina, visando conforto e qualidade de vida, o que deve ser acolhido.

Diante do quadro clínico complexo da Sra. Jandira, que demanda cuidados contínuos e especializados, a simples internação em ILPI sem a expressa determinação de acompanhamento por equipe multidisciplinar, nos termos do laudo médico, seria insuficiente para garantir sua dignidade e bem-estar.

A ausência de manifestação expressa na sentença de primeiro grau acerca do referido tratamento constitui uma omissão que precisa ser sanada para assegurar a efetiva e ampla proteção da saúde da idosa, nos exatos termos do laudo médico.

No mesmo sentido, foram as elucidativas considerações da douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, que por sua relevância ora trago à colação:

“Em que pese, data vênia, o entendimento do Juízo
a quo
na r. Sentença que julgou os Embargos de Declaração vista no ID 12616055 e do Parquet de 1º Grau (ID 12616065), entendo que a obrigação de home care é intrínseca ao atual quadro de saúde da idosa em questão, inexistindo possibilidade de disponibilizar acolhimento em ILPI sem os cuidados básicos necessários.

Neste contexto, são incontestes os relatos constantes nos autos, de que a Sra. Jandira, prestes a completar 80 (oitenta) anos de idade (vide documento à fl. 18 – página 31 da digitalização), possui diagnóstico de Alzheimer desde os 51 (cinquenta e um) anos e, em decorrência de seu quadro degenerativo avançado, encontra-se institucionalizada há mais de 9 (nove) anos, não possuindo sua família condições financeiras de prover todo o cuidado necessário à sua saúde.

Além disso, constata-se o histórico de negligências sofridas durante a internação na instituição na qual fora acolhida anteriormente, acarretando-lhe graves problemas de saúde, restando necessária, inclusive, a amputação de parte da perna esquerda da idosa (vide petição ID 12615230).

Corroborando com essas premissas, no Laudo Médico visto no ID 12616034, a médica geriatra que acompanha a Sra. Jandira salientou a imprescindibilidade do acompanhamento em Instituição de Longa Permanência por equipe multidisciplinar de fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos, médicos e cuidadores “visando oferecer cuidados contínuos com o manejo do coto amputado além dos cuidados de rotina devido às comorbidades supracitadas com o correto uso de dieta, hidratação e medicação voltadas para o manejo do controle dos sintomas a serem paliados, a fim de oferecer conforto e qualidade de vida”.

Dessa forma, resta incontroverso que a idosa se encontra em situação de vulnerabilidade, não tem meios de manter sua manutenção tampouco os cuidados específicos que seu estado de saúde requer.

Com efeito, inegável a omissão existente no comando sentencial, porquanto não se manifestou expressamente sobre o pedido de home care, não podendo ser entendido que restou implícita a análise deste pleito sob a alegação de que o Juízo a quo já determinou que o Ente Municipal “disponibilize o tratamento em instituição que não seja o asilo dos idosos de Vitória, cabendo ao Município que promova o acolhimento institucional da paciente, da forma mais adequada à aquela.”

É contraditório determinar obrigação, em demanda de tutela da saúde, que não atende cabalmente as necessidades da pessoa idosa, ainda mais quando a efetivação do tratamento na nova residência (home care) fora pleiteado expressamente pela parte autora e reiterado na demanda em diversas oportunidades.

Do exposto, é possível inferir que a Sra. Jandira necessita de cuidados específicos, devido a fragilidade de sua saúde pois possui sequelas cognitivas, neurológicas e físicas graves, provenientes de sua moléstia e das negligências sofridas.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para determinar o acompanhamento da Sra. Jandira de Oliveira Silva na Instituição de Longa Permanência por equipe multidisciplinar, nos termos do laudo médico constante no id. 12616034.
Conheço da remessa necessária e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)